Tribunal: STF
Processo: HC 205429
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago Almeida Tito, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 686.290/MG. 
    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 316, por cinco vezes, e no art. 344, por duas vezes, do Código Penal (concussão e coação no curso do processo). 
    Sustentam, inicialmente, os impetrantes que o caso justificaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 
    Aduzem, para tanto, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois pertence ao grupo de risco para o Covid-19 (portador de trombose) e, nos termos da Recomendação 62 do CNJ, teria direito à prisão domiciliar. 
    Referem-se às condições do presídio em que se encontra recolhido. 
    Requerem, liminarmente, a colocação do paciente em prisão domiciliar, ainda que com monitoração eletrônica. 
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência, à primeira vista, do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Por fim, conforme Relatório de Saúde juntado aos autos pela diligente defesa, emitido pela enfermeira do Complexo Penitenciário Nelson Hungria, o paciente vem recebendo “medicação da qual ele faz uso, tendo “sido fornecido por sua família, uma vez que não é padronizado”, no qual consta também que, “ao exame físico, o IPL apresenta-se tranquilo, algo ‘abatido’ em função do cárcere”. 
    Nessa conformidade, sem prejuízo do reexame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida.
    Oficiem-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo de origem para que prestem informações atualizadas sobre o andamento processual e a situação prisional do paciente, em especial quanto estado de saúde e a capacidade do estabelecimento prisional de fornecer o tratamento médico de que necessita.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente